Tribunal: TJMT
Processo: 1036546-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1036546-83.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. RECAMBIAMENTO. DESNECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE ATOS POR VIDEOCONFERÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e determinou o seu recambiamento.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de feminicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (ii) paciente teria realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, sua ex-cunhada; (iii) paciente teria invadido a residência da vítima por entender que ela havia colaborado com o término do seu relacionamento; (iv) determinação de recambiamento da Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO para uma unidade prisional de Várzea Grande ou Cuiabá fundamentada na garantia de participação nos atos processuais.
3. Requerimento: (i) revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda; e (ii) subsidiariamente, manutenção do paciente segregado na Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) examinar a necessidade de recambiamento do paciente para outra unidade federativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.
6. Os elementos informativos coligidos, demonstrando que o paciente, supostamente movido por sentimento de vingança, teria adentrado clandestinamente a residência da vítima, por entender que ela teria contribuído para o término de seu relacionamento afetivo, e efetuado disparos de arma de fogo em sua direção, evidenciam a elevada reprovabilidade do modus operandi e o acentuado grau de periculosidade do agente.
7. O recambiamento de preso provisório para outra unidade federativa exige fundamentação concreta que justifique a real necessidade da presença física do custodiado para a realização dos atos processuais ou a impossibilidade de realizá-los por meio virtual.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121-A, § 1o, I e II, § 2o, V, 14, II; Lei 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 185, § 2o, 222, § 3o, 282, I e II, 312, 313; CF, art. 93, IX; Lei de Execução Penal, art. 103.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036546-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO COGO FILHO - CPF: 022.744.532-50 (ADVOGADO), EMERSON ROBERTO DA SILVA - CPF: 685.029.582-91 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSANDRA DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 001.262.251-68 (VÍTIMA), JOSE EDUARDO COGO FILHO - CPF: 022.744.532-50 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RECAMBIAMENTO. DESNECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE ATOS POR VIDEOCONFERÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e determinou o seu recambiamento.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de feminicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
(ii)
paciente teria realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, sua ex-cunhada;
(iii)
paciente teria invadido a residência da vítima por entender que ela havia colaborado com o término do seu relacionamento;
(iv)
determinação de recambiamento da Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO para uma unidade prisional de Várzea Grande ou Cuiabá fundamentada na garantia de participação nos atos processuais.

3. Requerimento:
(i)
revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda; e
(ii)
subsidiariamente, manutenção do paciente segregado na Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
examinar a necessidade de recambiamento do paciente para outra unidade federativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

6. Os elementos informativos coligidos, demonstrando que o paciente, supostamente movido por sentimento de vingança, teria adentrado clandestinamente a residência da vítima, por entender que ela teria contribuído para o término de seu relacionamento afetivo, e efetuado disparos de arma de fogo em sua direção, evidenciam a elevada reprovabilidade do
modus operandi
e o acentuado grau de periculosidade do agente.

7. O recambiamento de preso provisório para outra unidade federativa exige fundamentação concreta que justifique a real necessidade da presença física do custodiado para a realização dos atos processuais ou a impossibilidade de realizá-los por meio virtual.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121-A, § 1o, I e II, § 2o, V, 14, II; Lei 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 185, § 2o, 222, § 3o, 282, I e II, 312, 313; CF, art. 93, IX; Lei de Execução Penal, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande, que manteve a prisão preventiva do paciente
Emerson Roberto da Silva
e determinou o seu recambiamento.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de feminicídio tentado (art. 121-A, § 1o, I e II, e § 2o, V, c/c art. 14, II, ambos do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o decreto cautelar estaria lastreado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Sob essa perspectiva, enfatiza que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Por fim, manifesta-se de forma contrária ao recambiamento da Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO para uma unidade prisional de Várzea Grande ou Cuiabá, sob o argumento de que o paciente poderia participar dos atos processuais de forma telepresencial.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da custódia. Subsidiariamente, requer que o paciente permaneça segregado na Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO.

A liminar foi
parcialmente deferida
apenas para suspender a ordem de recambiamento do paciente (id. 325677365).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 330022393).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial concessão
da ordem, manifestando pela desnecessidade do recambiamento do paciente (id. 334251395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar e a desnecessidade do recambiamento do paciente.

Infere-se dos autos que, na data de 01/abril/2025, o paciente, supostamente inconformado com o término do relacionamento amoroso, teria invadido a residência da sua ex-cunhada, a quem atribui a responsabilidade pelo fim da relação, e iniciado ameaças diretas com o auxílio de uma arma de fogo.

Em seguida, após a arma falhar diversas vezes, o paciente logrou êxito em atingir a ex-cunhada na região do tórax. Ao que tudo indica, a consumação do delito apenas não ocorreu porque o artefato falhou novamente e a vítima conseguiu se evadir do local e pedir socorro.

À vista desse cenário e em atenção ao requerimento do Ministério Público, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

“[...] Em relação ao periculum libertatis, também restou demonstrado, e justifica a decretação da prisão preventiva.

Conforme consta dos autos, o representado, inconformado com o fim do relacionamento com sua ex-companheira, atribuiu à cunhada, ora vítima, a responsabilidade pelo término. Movido por sentimento de vingança, adentrou a residência da vítima disfarçado, portando arma de fogo, e na presença da filha da ex-companheira, de apenas 7 anos, surpreendeu a ofendida, que se encontrava sentada no sofá da sala.

Após conduzir a vítima e a criança para cômodos separados, proferiu contra a vítima ameaças diretas, e disparou sua arma em direção à cabeça da vítima, tendo esta falhado. Em seguida, realizou novo disparo no tórax, que atingiu a vítima, enquanto tentava efetuar outros disparos, impedido apenas pelas sucessivas falhas da arma. A vítima conseguiu fugir e pedir socorro, ao passo que o agressor evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido até o momento.

Assim, além da natureza gravíssima do delito, a saber, tentativa de feminicídio, a forma e circunstância em que ocorreu chama a atenção e justifica a decretação da prisão preventiva.

Destarte, embora o denunciado possua bons predicados pessoais, como endereço certo e emprego lícito, a natureza do delito, a circunstâncias que o motivou e o modo de execução justifica a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública [...]”

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 15/agosto/2025.

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente e determinou o recambiamento da Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO para uma unidade prisional de Várzea Grande ou Cuiabá.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

As circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto evidenciam a particular gravidade da conduta imputada ao paciente, cuja atuação extrapola o desvalor inerente ao próprio tipo penal.

Conforme se extrai dos elementos informativos coligidos, o paciente, supostamente movido por sentimento de vingança e motivação pessoal dissociada de qualquer justificativa legítima, teria adentrado clandestinamente a residência da vítima, por entender que ela teria contribuído para o término de seu relacionamento afetivo, e efetuado disparos de arma de fogo em sua direção, ocasião em que o projétil a atingiu na região torácica.

Não bastasse, há notícia de que o resultado mais gravoso do evento – a consumação do homicídio – somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a falha da arma de fogo utilizada e a possibilidade de a vítima empreender fuga.

Esses elementos reforçam a especial reprovabilidade do
modus operandi
empregado e evidenciam que o agente atuou com determinação firme na execução do intento criminoso, o que revela elevado grau de periculosidade concreta apto a justificar a manutenção da segregação preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse quadro, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Por outro lado, a ordem deve ser concedida para afastar a necessidade de recambiamento e determinar que o paciente permaneça preso na cidade de Pimenta Bueno/RO.

Em suma, a autoridade judiciária determinou o recambiamento do paciente da Casa de Detenção de Pimenta/RO para uma unidade prisional em Várzea Grande ou Cuiabá, sob o fundamento de “
garantir a sua participação nos atos processuais
”.

Não obstante, o Juízo de origem não apresentou fundamentos capazes de justificar a real necessidade da presença física do paciente para a realização dos atos processuais, como audiência de instrução e interrogatório, ou a impossibilidade de realizar essas atividades por meio virtual.

Ressalta-se que a legislação processual penal confere amparo normativo à realização de atos por meio virtual.

O artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal, autoriza o interrogatório por videoconferência quando houver relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo. Da mesma forma, o artigo 222, § 3o, do mesmo diploma, prevê a oitiva de testemunhas por meio telepresencial, inclusive entre comarcas de diferentes unidades federativas.

Assim, a participação por videoconferência constitui forma válida e eficaz de comparecimento, apta a produzir todos os efeitos processuais necessários, inexistindo risco de frustração de atos ou prejuízo à instrução criminal.

Ademais, apesar de não constituir direito subjetivo, o artigo 103 da Lei de Execução Penal dispõe que deve ser garantido ao preso a possibilidade de permanência em local próximo ao seu meio familiar, justamente para preservar os vínculos afetivos essenciais ao processo de reinserção social.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos comprova que o paciente possui residência fixa em São Felipe do Oeste/RO, onde reside sua família, de modo que o seu recambiamento inviabilizaria visitas regulares e preservação de laços afetivos fundamentais.

Do mesmo modo, como a defesa técnica constituída atua no Estado de Rondônia, o recambiamento dificultaria sobremaneira o exercício da ampla defesa e o contato entre advogado e cliente, sem qualquer ganho processual mensurável.

Portanto, considerando que não foram apresentados fundamentos idôneos a justificar a necessidade do recambiamento e que é plenamente possível a realização dos atos processuais por meio virtual, a ordem deve ser concedida parcialmente.

Com essas considerações,
ratifico a medida liminar
e
concedo parcialmente
a ordem impetrada em favor de
Emerson Roberto da Silva
, tão-somente para determinar que o paciente permaneça segregado na Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO, em consonância com o parecer ministerial, sem prejuízo de reanálise da transferência para Várzea Grande, quando do julgamento pelo Tribunal do Júri, se pronunciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025